Tribunal: TCU
Processo: 027.663/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutido recurso de reconsideração interposto por João Ribeiro Filho, ex-prefeito do Município de Jacaraú/PB, contra o Acórdão 8558/2010-TCU-Primeira Câmara , da relatoria do E. Ministro Benjamin Zymler, referente à construção do açude público de Piraí, Convênio 1.421/2008-MI. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I; e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente, ao Ministério do Desenvolvimento Regional, à Prefeitura e à Câmara do Município de Jacaraú/PB e à Procuradoria da República no Estado da Paraíba.